Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DISCUSSÃO ACALORADA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE CULPABILIDADE. PROVOCAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR DE PELE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os relatos da vítima, confirmados parcialmente pela acusada, são totalmente firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial.

2. O crime de injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

3. Discussões acaloradas não servem de escudo ao cometimento de infrações penais, o que inclui a de injúria racial, sobretudo quando forem sobre outro assunto que sequer passa por quaisquer questões relacionadas ao tom de pele da pessoa ofendida.

4. Ainda que após aludida discussão acalorada entre vítima e acusada, tal circunstância não justifica e nem retira a incidência da conduta na figura delitiva de injúria racial, pois, além de haver culpabilidade, evidente o dolo, uma vez que as ações da ré demonstram o intuito específico de humilhar e atingir a honra subjetiva da vítima em razão de sua raça e cor de pele.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.